Tribunal: TJPA
Processo: 0805978-60.2020.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10678 - Sequestro de Verbas Públicas
Data de julgamento: 2023-06-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0805978-60.2020.8.14.0000

IMPETRANTE: MUNICIPIO DE TUCURUI

IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA
: MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR. REGIME ESPECIAL DE PRECATÓRIOS. INADIMPLÊNCIA. BLOQUEIO DE VERBAS. PERTINÊNCIA DA CONSTRIÇÃO. SEGURANÇA DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes do Pleno deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, denegar a segurança requerida, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de vinte e oito de junho a cinco de julho do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA, 05 de julho de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
MANDADO DE SEGURANÇA
, com pedido de liminar, impetrado pelo
MUNICÍPIO DE TUCURUÍ
, em que aponta como autoridade coatora o Juiz de Direito
LÚCIO BARRETO GUERREIRO
, Gestor de Precatórios, atuando por delegação do Presidente do
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
, objetivando, em suma, a concessão de liminar e segurança, com o fim de
que fossem suspensos os efeitos do ato apontado com coator, bem como que:

1) fosse ordenada a expedição de certidão de regularidade e devolução dos valores destinados ao enfrentamento da Covid-19, bloqueados indevidamente no montante de R$696.480,14 (seiscentos e noventa e seis mil, quatrocentos e oitenta reais e quatorze centavos);

2) houvesse o parcelamento em 4 (quatro) vezes do valor que entende pendente de pagamento - R$387.548,78 (trezentos e oitenta e sete mil, quinhentos e quarenta e oito reais e setenta e oito centavos) – tendo em vista
o momento de queda de receita;

3) houvesse a imediata suspensão de aplicação de alíquota de 1% a.m., aplicando-se o percentual mínimo de 0,73%, sobre a receita corrente líquida anual, e, por fim, a sustação de todas as penalidades administrativas.

Ao final, pugnou pela cassação do ato ora impugnado, reconhecendo-se como regular a utilização do percentual de 0,73% sobre a receita corrente líquida para o cálculo da parcela anual do regime especial de pagamentos de precatórios municipais.

Consta das razões do impetrante ainda (id. 3222136) que, conforme se extrai do ofício nº 267/2020-CPREC, recebido pelo ente municipal em 11 de março de 2020, o gestor de precatórios, após deliberação do Comitê Gestor de Contas Especiais, entendeu que os aportes mensais a serem realizados no exercício financeiro de 2020 deveriam observar a alíquota mínima de 1 % a.m. da receita corrente líquida, determinando, como consequência, que o Município de Tucuruí depositasse, mensalmente, o valor de R$257.437,26 (duzentos e cinquenta e sete mil, quatrocentos e trinta e sete reais e vinte e seis centavos).

Mencionou que, assim, no ano de 2020, os depósitos alcançariam a cifra de R$3.089.247,12 (três milhões, oitenta e nove mil, duzentos e quarenta e sete reais e doze centavos), impondo, desse modo, majoração indevida de alíquota paga anualmente de 0,73 a.m. para 1% a.m., implicando em um aumento de 0,27 % a.m., comprometendo a programação orçamentária e financeira do Município.

Afirmou que o fato de não ter apresentado o Plano de Pagamentos de Precatórios-PPP que foi estabelecido de ofício pelo Tribunal, não possui fundamento legal para justificar a aplicação de alíquota de 1% sobre a RCL, posto que, conforme preceitua o art. 59, § 2º, da Resolução 303/219 do CNJ, o que determina a majoração ou não da alíquota é a variação do percentual sobre a receita corrente líquida e não apresentação de Plano de Pagamento de Precatório pelo ente devedor.

Asseverou que, hoje, o estoque de precatórios do Município é de R$11.345,097,38 (onze milhões, trezentos e quarenta e cinco mil, noventa e sete reais e trinta e oito centavos), conforme informações disponibilizadas na página eletrônica do TJ/PA, de maneira que, com aplicação do percentual de 1% a.m., estima-se a liquidação do acervo no ano de 2022, contrariando a regra estabelecida no art. 101 do ADCT, que possibilita o pagamento de precatórios sob o regime especial até 31 de dezembro de 2024.

Asseverou também que, do acervo de R$11.345,097,38 (onze milhões, trezentos e quarenta e cinco mil, noventa e sete reais e trinta e oito centavos), o valor de R$7.120.992,45 (sete milhões, cento e vinte mil, novecentos e noventa e dois reais e quarenta e cinco centavos) encontra-se sobrestado, conforme decisão judicial proferida nos autos sob o nº 0001556-57.2009.8.14.0061.

Relatou que o
Gestor de Precatórios deste Egrégio Sodalício, aplicando o percentual de 1% a.m. da RCL, entendeu que o Município de Tucuruí depositou a menor os valores referentes a janeiro e fevereiro de 2020, razão pela qual, em 03.03.2020, a municipalidade fora intimada para, no prazo de dez dias, realizasse o pagamento da complementação das parcelas dos meses de janeiro

e fevereiro, que, somadas, correspondem ao valor de R$152.980,24 (cento e cinquenta e dois mil, novecentos e oitenta reais e vinte e quatro centavos).

Expôs que, em 26.05.2020, foi publicada no Diário Oficial decisão da Coordenadoria de Precatórios determinando o sequestro no montante de R$1.029.749,04 (um milhão, vinte e nove mil, setecentos e quarenta e nove reais e quatro centavos) relativo às parcelas de janeiro/2020 a abril/2020, sendo aplicada a alíquota já majorada (1% a.m.) às referidas parcelas, o que considera como ato coator, revelando que parte do sequestro recaiu sobre valores destinados ao enfrentamento da Covid-19, ou seja, o valor de R$696.480,14 (seiscentos e noventa e seis mil, quatrocentos e oitenta reais e quatorze centavos) tratava-se de Apoio Financeiro ao Município destinado à compensação das quedas no Fundo de Participação dos Municípios decorrente da pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

Ao final, requereu a
concessão de medida liminar determinando a suspensão dos efeitos do ato imputado como coator e adoção de outras medidas acima descritas, além da
concessão da segurança em definitivo, confirmando-se os termos da medida liminar.

Acostou documentos.

Autos distribuídos à relatoria da Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento que, no id. 3230238, reconheceu a minha prevenção para o julgamento do presente feito, tendo em vista a impetração anterior do MS nº 0805683-23.2020.8.14.0000, no qual proferi decisão de indeferimento da inicial, extinguindo o feito sem julgamento do mérito.

No id. 3241664, acolhi a prevenção e, face a eventual litispendência entre o presente
writ
e o impetrado anteriormente, determinei a intimação do impetrante para manifestar-se sobre tal tese.

No id. 3242952, a municipalidade manifestou-se no sentido de esclarecer que protocolizou pedido expresso de renúncia ao prazo recursal no primeiro mandado de segurança, juntando aos autos tal petitório.

No id. 3252683, indeferi o pedido liminar requerido e determinei as diligências de praxe.

O impetrante interpôs Agravo Interno (id. 3272831) contra a decisão liminar, pleiteando a sua reforma para que fosse suspensa de imediato a aplicação da alíquota de 1% a. m. sobre a receita corrente líquida do Município, reconhecendo-se como regular a utilização do percentual mínimo de 0,73% sobre a Receita Corrente Líquida - RCL para o cálculo da parcela anual do regime especial de pagamentos de precatórios 2020.

No id. 3333158, o Estado do Pará requereu seu ingresso na lide como litisconsorte passivo necessário, o que foi deferido no despacho de id.3344980.

As informações foram juntadas pela autoridade indigitada no id. 3355650.

A Procuradoria de Justiça, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, opinou pela denegação da segurança (id. 3457780).

No id. 4282340, foi certificada a ausência de contrarrazões ao Agravo Interno.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Considerando que o presente
writ
encontra-se devidamente instruído, passo à sua análise meritória, razão pela qual resta prejudicado o Agravo Interno de id. 3272831, interposto contra decisão liminar.

Verifico que a pretensão do impetrante é
a suspensão do sequestro efetivado no tesouro do Município do importe de R$696.480,14 (seiscentos e noventa e seis mil, quatrocentos e oitenta reais e quatorze centavos), bem como o depósito do valor cobrado (com aplicação de percentual de 1% a.m.).

Reza o artigo 1º,
caput
, da Lei nº 12.016/2009 em relação ao cabimento do mandado de segurança:

“
Art. 1
o
Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo
, não amparado por
habeas corpus

ou
habeas data
, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.
”
(grifei)

Como sabemos, o mandado de segurança, em sua natureza processual, constitui uma ação civil de rito sumário especial, distinguindo-se das demais ações pela especificidade do seu objeto e sumariedade de seu procedimento.

Para ser conhecido, portanto, imprescindível se faz o preenchimento dos requisitos legais, principalmente no que tange à proteção a direito líquido e certo.

Direito líquido e certo, para a doutrina pátria,
é o
Direito
expresso em
Lei
e perfeitamente demonstrável de plano
, ou seja, as provas de sua existência devem acompanhar a petição inicial, sob pena de indeferimento, já que no mandado de segurança não há espaço para a produção de provas.

No caso dos autos, o ato tido como coator decorreu em razão de um processo administrativo referente ao Plano de Pagamento de Precatórios do Município de Tucuruí – PPP nº 035/2020, do exercício financeiro de 2020, cuja documentação respectiva consta no id. 3222572, e da qual é possível se depreender que se trata de plano de pagamento estabelecido de ofício pelo Tribunal de Justiça, conforme previsão do art. 64 da Resolução nº 303 do CNJ, senão vejamos:

Art. 64. A amortização da dívida de precatórios ocorrerá mediante o cumprimento do disposto nas subseções anteriores,
conforme proposto em plano de pagamento apresentado anualmente pelo ente devedor ao Tribunal de Justiça
, obedecidas as seguintes regras:

I – O Tribunal de Justiça deverá comunicar, até o dia 20 de agosto, aos entes devedores o percentual da RCL que será observado a partir de 1
o
de janeiro do ano subsequente; e

II –
Os entes devedores poderão, até 20 de setembro do ano corrente, apresentar plano de pagamento para o exercício seguinte prevendo a forma pela qual as amortizações mensais ocorrerão, sendo permitida a variação de valores nos meses do exercício, desde que a proposta assegure a disponibilização do importe total devido no período
.

§ 1
o
O Tribunal de Justiça publicará os planos de pagamento homologados até 10 de dezembro.

§ 2
o

Não sendo apresentado o plano de que trata este artigo, as amortizações ocorrerão exclusivamente por meio de recursos orçamentários, conforme plano de pagamento estabelecido de ofício pelo Tribunal de Justiça.

(...)
(grifei)

Consoante se depreende da leitura dos ids. 32222572, 3222574 e 3222576, a alíquota de 1% a.m. foi apurada considerando o prazo de vigência do regime especial e o saldo devedor projetado da dívida em 31.12.2019, deduzidos os depósitos efetivados no exercício financeiro de 2019.

Sobre a amortização mensal e o seu respectivo reajuste anual, o art. 101 do ADCT prevê o seguinte:

Art. 101. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios que, em 25 de março de 2015, se encontravam em mora no pagamento de seus precatórios quitarão, até 31 de dezembro de 2024, seus débitos vencidos e os que vencerão dentro desse período, atualizados pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), ou por outro índice que venha a substituí-lo,
depositando mensalmente em conta especial do Tribunal de Justiça local, sob única e exclusiva administração deste, 1/12 (um doze avos) do valor calculado percentualmente sobre suas receitas correntes líquidas apuradas no segundo mês anterior ao mês de pagamento, em percentual suficiente para a quitação de seus débitos
e, ainda que variável, nunca inferior, em cada exercício, ao percentual praticado na data da entrada em vigor do regime especial a que se refere este artigo, em conformidade com plano de pagamento a ser anualmente apresentado ao Tribunal de Justiça local.
(Redaçã
o dada pela Emenda constitucional nº 99 de 2017)

R
egulamenta tal dispositivo constitucional, o art. 59 do Resolução nº 303 do CNJ, que assim dispõe,
in verbis:

Art. 59.
O depósito de que trata o art. 101 do ADCT corresponderá a 1/12 (um doze avos) do valor calculado percentualmente sobre a Receita Corrente Líquida – RCL do ente devedor, apurada no segundo mês anterior ao do depósito, considerado o total da dívida de precatórios.

§ 1
o
O percentual de que trata o
caput
deste artigo deverá ser suficiente à quitação do débito de precatórios apresentados regularmente até 1
o
de julho do penúltimo ano de vigência do regime especial, recalculado anualmente.

§ 2
o
Quando variável o percentual de que trata o § 1
o
deste artigo, será devido, a título de percentual mínimo, aquele fixado como mínimo, de responsabilidade do ente devedor, pela Emenda Constitucional n
o
62, de 9 de dezembro de 2009.

§ 3
o
O percentual mínimo de que trata o parágrafo § 2
o
somente é aplicável quando o percentual suficiente referido no § 1
o
for inferior a ele.

§ 4
o

A revisão anual do percentual de que trata o § 1
o
considerará:

I – o saldo devedor projetado em 31 de dezembro do ano corrente, composto inclusive de eventuais diferenças apuradas em relação ao percentual da RCL devido em conformidade com o disposto no art. 101 do ADCT;

II – a dedução dos valores das amortizações mensais a serem feitas até o final do exercício corrente, bem como do valor das amortizações efetivamente realizadas junto à dívida consolidada de precatórios; e

III – a divisão do resultado pelo número de meses faltantes para o prazo fixado no art. 101 do ADCT, incluídos no cálculo da dívida os precatórios que ingressaram no exercício orçamentário do ano seguinte.

Desse modo, as normas atinentes à matéria sob exame estabelecem alguns parâmetros, dentre os quais o que reza que os depósitos mensais, com o fito de pagamento de precatórios, corresponderão a 1/12 (um doze avos) do valor calculado percentualmente sobre a Receita Corrente Líquida – RCL do ente devedor, apurada no segundo mês anterior ao do depósito, considerado o total da dívida de precatórios, bem como que o percentual da Receita Corrente Líquida correspondente ao depósito deverá ser suficiente à quitação do débito de precatórios apresentados regularmente até 1º de julho do penúltimo ano de vigência do regime especial, recalculado anualmente.

Analisando os documentos de ids. 3222572, 3222574, 3222575, 3222576 e 3222580, não se observa vício que enseje a suspensão dos efeitos do ato impugnado pela presente ação mandamental.

De outra banda, o Município impetrante não demonstra nas suas razões que conseguirá quitar suas dívidas se houver a redução do índice percentual sobre a sua Receita Corrente Líquida, ainda mais quando se observa que não comprova sequer o valor depositado a menor, bem como as informações concernentes à sua mora quando fora intimado para tanto.

Ademais, conforme delineado nas informações prestadas pela autoridade coatora (id. 3355650), o Município impetrante apresentou impugnação ao ato da Coordenadoria de Precatórios perante o CNJ em sede de Procedimento de Controle Administrativo (PCA n. 0004573-13.2020.2.00.0000) para efeito de reversão da medida constritiva de verbas públicas efetuada para adimplemento dos precatórios inscritos e não pagos pelo ente municipal, tendo em vista que nenhum depósito mensal foi efetuado voluntariamente desde janeiro de 2020, não prosperando, contudo, tal medida administrativa.

De mais a mais, observa-se que a inadimplência de que trata os autos diz respeito aos meses iniciais do ano de 2020, sendo fato notório de que os efeitos financeiros e econômicos da pandemia só passaram a ser observados a partir de março daquele ano, circunstância que afasta qualquer justificativa relacionada a Covid para a concessão da segurança pretendida, já que a inadimplência de que trata os autos é anterior.

É evidente que as autoridades públicas brasileiras tiveram que fazer ajustes orçamentários para enfrentar os desafios da mencionada pandemia, mas restringir o cumprimento de obrigações estatais, concedendo uma moratória ao arrepio da lei, prejudicando um incontável número de credores, não configura um direito líquido e certo a ser tutelado na hipótese.

Outrossim, os extratos apresentados pelo impetrante, que comprovariam que o bloqueio de verbas recaíra sobre recursos de apoio financeiro ao Município conferido em razão da queda de arrecadação do FPM, alguns deles destinados ao combate à pandemia da Covid-19, não servem para tal fim, já que essa afirmação não passa de mera elucubração, considerando-se que o bloqueio pode ter incidido sobre o universo dos fluxos de caixa do impetrante.

Dessa maneira, não se aufere das razões deduzidas pelo impetrante direito líquido e certo, devendo ser denegada a segurança pleiteada.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, DENEGO A SEGURANÇA pleiteada pelo impetrante, conforme fundamentação ao norte exposta.

Prejudicado o Agravo Interno de id. 3272831.

Sem custas.

Sem honorários, nos termos do artigo 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmulas 512 do STF e 105 do STJ.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, 05 de julho de 2023.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 06/07/2023